Tribunal: TJDFT
Processo: 0000306-63.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000306-63.2001.8.07.0001 RECORRENTE: GILBERTO ALVES DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU PRONUNCIADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de disparar tiros de revólver contra desafeto, não logrando obter o resultado letal desejado por não tê-lo atingido em região de mortalidade imediata, sendo a vítima socorrida com presteza e eficácia. Agiu de molde a dificultar a defesa, haja vista que a atingiu com disparos pelas costas. 2 A decisão de pronúncia tem fundamentação satisfatória e se ampara em uma das versões debatidas nos autos, competindo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, decidir a matéria. O afastamento da qualificadora só seria possível nesse momento processual diante de evidências cristalinas apontando sua inexistência, o que não ocorre aqui. 3 Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 414 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a impronúncia do recorrente, com a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal, porquanto inexistiu a intenção de matar a vítima, mas tão somente a tentativa de fazer cessar as ameaças dirigidas ao insurgente; b) artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, asseverando ser cabível o afastamento da qualificadora da emboscada, uma vez que ausentes elementos probatórios suficientes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, e 414 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024